Tribunal: TJPA
Processo: 0018685-10.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018685-10.2013.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: EUVANDRO FREITAS DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA contra sentença proferida nos autos de execução ajuizada em face de EUVANDRO FREITAS DE MELO, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entendimento de que a exequente, intimada a se manifestar sobre a realização de penhora e eventual quitação do débito, permaneceu inerte. A apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que a extinção decorreu, em verdade, de suposta inércia processual, hipótese que exigia prévia intimação pessoal da parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo, embora fundamentada no art. 485, VI, do CPC, decorreu efetivamente de alegada inércia da parte exequente para impulsionar o feito; e (ii) estabelecer se, nessa hipótese, a ausência de intimação pessoal da parte autora invalida a sentença terminativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A motivação da sentença revela que a extinção não decorre de ausência superveniente de interesse processual propriamente dita, mas da falta de manifestação da exequente após determinação judicial para promover o andamento do feito.

4.

A paralisação do processo por negligência da parte ou o abandono da causa atrai a disciplina do art. 485, II e III, c/c § 1º, do CPC, que exige intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal.

5.

A publicação do despacho no Diário da Justiça em nome dos advogados habilitados não supre a exigência legal de intimação pessoal, porque a ciência efetiva da parte constitui pressuposto de validade da extinção fundada em abandono ou inércia.

6.

Não há nos autos mandado cumprido, aviso de recebimento, carta, nota de expediente dirigida diretamente à parte ou qualquer outra prova idônea de intimação pessoal da exequente antes da prolação da sentença extintiva.

7.

A exigência de intimação pessoal concretiza garantia mínima do contraditório e afasta decisão-surpresa, especialmente em processo que permaneceu longo período sem movimentação.

8.

A nulidade foi oportunamente suscitada pela exequente em embargos de declaração, nos quais apontou que a intimação anterior ocorrera apenas pelo Diário Oficial, sem que o vício processual fosse sanado.

9.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a extinção do processo por abandono da causa ou inércia da parte autora pressupõe prévia intimação pessoal para suprir a falta, razão pela qual a sentença não pode subsistir quando ausente esse requisito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III, VI, § 1º e § 6º; CPC, arts. 246 a 275; CPC, arts. 256 e 257; CPC/1973, arts. 221 a 240, 231 e 232; CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC/2015, arts. 106 e 274.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.323.676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 26.11.2021; STJ, AgInt no RMS nº 64.298/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; STJ, REsp nº 1.831.958/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2019; Súmula 83/STJ; Súmula 240/STJ
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
contra
sentença
proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da execução ajuizada em face de
EUVANDRO FREITAS DE MELO
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a parte autora, intimada a manifestar interesse no prosseguimento do feito, permaneceu inerte.

Consta dos autos que, após manifestação da exequente em agosto de 2013, sobreveio
despacho
determinando a intimação da parte autora para se manifestar acerca da realização de penhora e informar eventual quitação do débito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Em suas
razões
recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada, porque a extinção decorreu, em verdade, de suposta inércia processual, hipótese que exigiria prévia
intimação pessoal
da parte, e não mera publicação em nome de advogados no Diário da Justiça; afirma, ainda, que a fundamentação da sentença não se harmoniza com o art. 485, VI, do CPC, pois não se estaria diante de ausência de interesse processual propriamente dita, mas de paralisação do feito sem observância da formalidade legal; aduz, por fim, que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, permanecendo o vício processual apontado.

Foram opostos embargos de declaração pela exequente, nos quais se alegou expressamente a necessidade de intimação pessoal da
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
, sob o argumento de que a intimação anterior ocorrera apenas por Diário Oficial. Os aclaratórios foram rejeitados.

O apelado
EUVANDRO FREITAS DE MELO
, embora intimado para apresentar contrarrazões, não se manifestou, conforme certidão constante dos autos (id 5323658).

O feito me foi redistribuído em 04/09/2025, em cumprimento à EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 – Mérito:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pode subsistir, quando não há nos autos prova de intimação pessoal da exequente ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA para promover o andamento do processo, antes da prolação da decisão terminativa.

Do exame detido da marcha processual, observo que a última manifestação da exequente ocorreu em 05/08/2013.

Após longo período de paralisação, o Juízo de origem proferiu o despacho de documento nº 20170129671745, determinando que a autora se manifestasse sobre a realização da penhora e informasse eventual quitação do débito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Ocorre que, logo abaixo desse ato, o que se vê é apenas a certificação de sua publicação no Diário da Justiça, para efeito de intimação dos advogados habilitados. Não se identifica, no acervo documental, mandado cumprido, aviso de recebimento, carta, nota de expediente dirigida diretamente à parte, ou qualquer outra prova idônea de intimação pessoal da exequente.

A sentença extintiva, por sua vez, foi fundamentada no art. 485, VI, do CPC, sob a premissa de falta de interesse superveniente no prosseguimento da demanda. Todavia, a própria motivação adotada pelo juízo revela que a extinção decorreu da ausência de manifestação da parte autora após intimação para impulsionar o feito.

Não se está, portanto, diante de típica ausência de interesse processual, compreendida como falta de necessidade ou inadequação da tutela jurisdicional. O que se tem, em verdade, é hipótese afeta à paralisação do processo ou à não promoção dos atos que incumbiam à parte autora, matérias que se aproximam dos incisos II e III do art. 485 do CPC.

Nessas situações, a legislação processual é clara ao exigir cautela reforçada. Dispõe o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A exigência legal não é meramente formal. Cuida-se de garantia mínima do contraditório e da vedação à decisão-surpresa, notadamente em processos que permaneceram longo tempo sem movimentação. Em tais casos, a intimação apenas em nome de patronos anteriormente constituídos não supre a providência exigida pelo legislador, justamente porque a ciência efetiva da parte é pressuposto da extinção fundada em abandono ou inércia.

A própria apelante, ao opor embargos de declaração, suscitou expressamente essa nulidade, afirmando que a intimação ocorrera apenas pelo Diário Oficial e que já não era assistida pelos antigos procuradores. Apesar disso, os aclaratórios foram rejeitados, sem que se suprisse a ausência da providência legalmente imposta.

Ademais, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa ou por inércia da parte autora pressupõe prévia intimação pessoal para suprir a falta. Ausente tal requisito, a sentença não pode prevalecer.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.

2. "
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3.
No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ
.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023
) (destaques meus)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º
).

2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital (CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257).

4. A
ratio
de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual (CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274).

5. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no REsp: 1323676 MA 2012/0098457-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021
) (destaques meus)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO IMPETRADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, § 6º, DO CPC/2015 E SÚMULA 240/STJ.

1. "Segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada. Vale ressaltar que a inteligência da Súmula 240/STJ foi incorporada ao Código de Processo Civil de 2015, que passou a prever, em seu artigo 485, § 6º, que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, o que não ocorreu na hipótese dos autos" (REsp 1.831.958/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2019).

2. Agravo Interno não provido.

(
STJ - AgInt no RMS: 64298 CE 2020/0209501-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021
)

Diante desse quadro, resta inafastável a nulidade da sentença extintiva.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para
anular
a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem
, para regular prosseguimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026